Tribunal: TJSP
Processo: 2177823-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte internação do segurado, portador de esquizofrenia residual – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência do art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa no 428/2017, o qual dispõe ser obrigatória a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Contrato – Plano de saúde – Deferimento da medida para que a ré acoberte internação do segurado, portador de esquizofrenia residual – Necessidade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Inteligência do art. 10, parágrafo único, da Resolução Normativa no 428/2017, o qual dispõe ser obrigatória a cobertura de todos os procedimentos clínicos ou cirúrgicos decorrentes de transtornos mentais – Redução ou afastamento da "astreinte" – Descabimento – Multa que guarda relação com a determinação do Juízo, incidindo apenas em caso de descumprimento – Recurso improvido.